Tribunal: TJES
Processo: 5012452-80.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012452-80.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS RUAS MADERI

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DECORRENTE DE FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vinicius Ruas Maderi contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada contra a Gol Linhas Aéreas S.A., em razão do cancelamento de voo e atraso de 14 horas, atribuídos à interdição do aeroporto de Guarulhos-SP devido a acidente com aeronave de outra companhia aérea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) definir se o atraso de voo, em razão da interdição da pista do aeroporto de Guarulhos-SP por acidente com aeronave de terceiros, configura fortuito interno ou externo em relação à companhia aérea apelada, e (ii) determinar se a empresa aérea cumpriu adequadamente o dever de assistência ao passageiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso ocorrido foi causado por evento externo e imprevisível, alheio à atuação da companhia aérea apelada, configurando fortuito externo, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A interdição do aeroporto de Guarulhos-SP, resultante de acidente com aeronave de outra empresa, impactou toda a malha aérea, incluindo a Gol Linhas Aéreas, o que afasta a responsabilidade da transportadora pelo atraso.

Não há responsabilidade da companhia aérea quanto ao fornecimento de assistência material, uma vez que a apelada comprovou a reacomodação do apelante em voo subsequente, conforme estabelece a Resolução n. 400 da ANAC, e o apelante não apresentou provas suficientes de que arcou com despesas de transporte ou alimentação.

O conceito de fortuito interno não se aplica ao caso, pois o atraso não decorreu de risco inerente à atividade da transportadora, mas de fato absolutamente alheio à sua estrutura organizacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso de voo decorrente de evento externo e imprevisível, como a interdição de aeroporto causada por acidente com aeronave de terceiros, configura fortuito externo, afastando a responsabilidade da companhia aérea.

A companhia aérea não é responsável por falhas na prestação de serviço quando o evento danoso decorre de causa alheia à sua atuação e ao seu controle.

A empresa aérea deve prestar assistência material conforme a Resolução n. 400 da ANAC, mas não há dever de indenizar se comprovado que a assistência foi adequada e o passageiro não demonstrou efetivo prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Resolução n. 400 da ANAC, arts. 27 e 28; Código Civil, art. 743.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1012669-62.2023.8.26.0002, Rel. Álvaro Torres Júnior, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.269632-6/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 16/07/2024; TJSP, Apelação Cível 1081373-64.2022.8.26.0002, Rel. Simões de Vergueiro, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado trata-se de
apelação cível
interposta por
Vinicius Ruas Maderi
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, na ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Gol Linhas Aéreas S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 49293536), o apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que (i) o cancelamento do voo e o atraso de 14 horas configuram fortuito interno, sendo risco inerente à atividade da companhia aérea apelada, o que impõe sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC; (ii) a companhia aérea descumpriu o dever de assistência, pois não forneceu suporte material adequado durante o período de atraso, infringindo os artigos 12, 27 e 28 da Resolução n. 400 da ANAC; (iii) o dano moral é presumido, pois o atraso prolongado, sem suporte adequado, ultrapassa meros transtornos e caracteriza falha na prestação do serviço.

O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento de voo em decorrência de acidente ocorrido no aeroporto de Garulhos-SP, que implicou atraso de 14 (quatorze) horas na chegada do apelante ao seu destino final, configura fortuito interno ou externo em relação à companhia aérea apelada, bem como se foram suficientes as providências adotadas pela companhia aérea.

A sentença, ao reconhecer a inexistência de responsabilidade da empresa aérea, baseou-se na comprovação de que o atraso decorreu da explosão da turbina de uma aeronave, que ocasionou a interdição da pista do aeroporto e impactou toda a malha aérea da companhia e de terceiros. Concluiu-se, portanto, que a interdição do aeroporto, em decorrência de acidente ocorrido (problema técnico na turbina de aeronave da GOL), configura hipótese de fortuito externo, afastando o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 256, § 1º, inciso II, e § 3º, inciso II, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

Com efeito, eventos imprevisíveis e inevitáveis, alheios à atuação direta da transportadora, rompem o nexo de causalidade entre o atraso e o serviço prestado, eximindo a empresa aérea de responsabilidade, a teor do que estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

De fato, o fortuito interno, cuja ocorrência é alegada pelo apelante, está vinculado aos riscos inerentes à atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço, ou seja, àqueles eventos que, mesmo imprevistos, decorrem da própria dinâmica operacional da empresa. Não é o que delineado, contudo, no caso em análise, uma vez que ocorrido fato absolutamente alheio à estrutura organizacional da transportadora aérea apelada -
interdição resultante de problemas na turbina de uma aeronave que a ela não pertencia, impactando toda a malha aérea e levando à paralisação de voos de diversas operadoras.

Como se sabe, para configuração da responsabilidade objetiva da companhia aérea exige-se a presença do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por ela praticada, nexo esse que, por sua vez, não pode ser presumido quando o atraso decorre de evento externo e imprevisível.

No caso concreto, a impossibilidade de cumprimento do contrato de transporte aéreo na forma originalmente pactuada decorreu de um evento extraordinário e imprevisível, alheio à organização e ao controle da transportadora aérea, cujo impacto irradiou-se para toda a malha aeroviária nacional, atingindo não apenas a apelada, mas também diversas outras operadoras de voos comerciais, conforme divulgado nos noticiários
1
.

Ou seja, a interdição da pista do aeroporto de Guarulhos-SP, resultante de acidente com aeronave de terceiro (GOL), inviabilizou a continuidade da programação regular de embarques e desembarques, fato que não pode ser imputado à apelada como falha na execução do serviço, uma vez que não detinha qualquer autonomia para impedir ou contornar a situação, estando sujeita às decisões e restrições impostas pelo operador aeroportuário.

Oportuno destacar que o transporte aéreo, por sua própria natureza, depende de uma complexa engrenagem operacional, na qual as companhias aéreas atuam sob diretrizes impostas por órgãos reguladores e autoridades aeroportuárias, sem qualquer ingerência sobre a disponibilidade da infraestrutura aeroportuária ou sobre as condições de segurança da malha viária aérea.

Nessas circunstâncias, não se pode confundir a obrigação da companhia aérea de prestar o serviço com a responsabilização automática por qualquer contratempo operacional que ocorra dentro da estrutura aeroportuária,
sobretudo quando a causa do evento não decorre de sua própria atuação
.

De mais a mais, além de o fato gerador do atraso, consistente na interdição da pista do aeroporto de Guarulhos-SP, ter irradiado efeitos para outros aeroportos do País,
depreende-se que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, inciso I)
, na medida em que, embora tenha alegado que foi acomodado em hotel, não logrou demonstrar, por meio da apresentação de comprovantes de pagamento, que foi obrigado a arcar com despesas de transporte e alimentação, o que indicaria a existência de falha na prestação de assistência ao passageiro.

Com efeito, não acostou aos autos o apelante prova suficiente de que de fato tenha arcado com as referidas despesas, ao passo que a apelada comprovou a oferta de reacomodação em voo subsequente, em observância ao que dispõe a norma do art. 27, inciso III, e art. 28 da Resolução Normativa n. 400 da ANAC, assim redigida,
in litteris
:

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

[...]

Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos:

I - em voo próprio
ou de terceiro
para o mesmo destino, na primeira oportunidade
; ou

II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

Destarte, uma vez demonstrado nos autos que a interrupção do fluxo no aeroporto de Guarulhos-SP decorreu de acidente envolvendo aeronave de companhia aérea que não a apelada, bem como que por ela foi prestada a assistência para acomodação do apelante, ao que se alia o fato de não ter sido produzida prova robusta das despesas com alimentação e transporte alegadas (CPC, art. 373, inciso I), não há falar em responsabilidade da companhia aérea quanto ao infortúnio consistente no atraso de 14 (quatorze) horas de atraso na chegada ao aeroporto de Vitória-ES.

A conduta da companhia aérea, portanto, não consusbtancia qualquer violação que possa a ela ser atribuída, uma vez que está incontestavelmente demonstrado que a situação analisada configura hipótese de fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade e, por consequência, afastando qualquer dever de indenizar.

A propósito, no mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço – Cancelamento de voo – Atraso de um dia para chegada ao destino final –
Voo programado não se completou porque a pista do aeroporto onde o avião pousaria estava interditada, em razão de acidente - Fortuito externo – Ocorrência - O fortuito interno consiste no fato inevitável, imprevisível, ligada à própria atividade do agente, hipótese que não se aplica ao caso concreto porque o não cumprimento do contrato de transporte na forma ajustada entre as partes não dependeu de atividade própria da transportadora, mas de causa externa, a interdição da pista do aeroporto, portanto, de fato estranho à sua organização ou à sua atividade e, por isso, não pode ser obrigada a suportar seus riscos
- Nem poderia a transportadora estar obrigada a alterar o voo para outro horário no mesmo dia, por ser do senso comum que cada voo deve antes ser programado e controlado pela ANAC, sendo impossível a sua alteração para outro aeroporto próximo em curto espaço de tempo - A transportadora resolveu o problema do autor, dentro daquilo que lhe era possível fazer, pois o transportou no dia seguinte, depois de liberada a pista do aeroporto e depois de reprogramado todos os voos pela ANAC – Ação indenizatória improcedente – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Majoração daqueles impostos ao autor, de 10% para 15% do valor da causa – Aplicação do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1012669-62.2023.8.26.0002; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2024; Data de Registro: 20/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS. - -Nos termos do artigo 14, caput, do CDC, a responsabilidade do transportador é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de seus serviços independentemente de culpa. -
O cancelamento de voo decorrente da interdição da pista de pouso, em razão da existência de aeronave com defeito, configura hipótese de caso fortuito e força maior, excluindo a responsabilidade das prestadoras de serviços por eventuais danos causados aos consumidores.
- Não comprovado pelo consumidor a impossibilidade de aguardar as providencias da companhia aérea para realocação, bem como do alegado compromisso inadiável, não há que se reconhecer falha na prestação de serviço a amparar a pretensão indenizatória. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.269632-6/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2024, publicação da súmula em 22/07/2024)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO - COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR - FECHAMENTO AEROPORTO - FORTUITO EXTERNO. 1. Restando comprovado que o aeroporto, do qual partiria o voo, estava fechado com problemas iluminação na pista, configura-se caso fortuito a ilidir a responsabilidade civil da empresa aérea requerida.
2. Não há como imputar à requerida qualquer dever de indenizar, pela ocorrência de motivo de fortuito externo, que afasta a responsabilidade do transportador. 3. Comprovada a prestação de assistência material possível, não há dano moral a ser indenizado. 4. Recurso não provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.155917-0/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2023, publicação da súmula em 18/10/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA -
TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DA ROTA CONTRATADA QUE CULMINOU NA CHEGADA AO DESTINO FINAL APÓS 9H DO HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE VOO QUE TEVE POUSO ALTERNADO PARA OUTRO AEROPORTO (RIBEIRÃO PRETO/SP) EM DECORRÊNCIA DA INTERDIÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO DE DESTINO (SÃO PAULO/SP), FATO ESSE QUE SE TRATA DE FORTUITO EXTERNO, O QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA POR EVENTUAIS DANOS, AINDA MAIS PORQUE FOI PRESTADA ASSISTÊNCIA MATERIAL - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC
- DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO AO QUAL NÃO SE DÁ PROVIMENTO.
(TJSP; Apelação Cível 1081373-64.2022.8.26.0002; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2023; Data de Registro: 17/10/2023)

Em arremate, conclui-se que a impossibilidade de operação do voo decorreu da interdição da pista do aeroporto, fator externo e imprevisível, de modo que, ausente o nexo de causalidade entre a atuação da empresa e o prejuízo alegado, inexiste qualquer dever de reparação por danos materiais ou morais, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto por
Vinicius Ruas Maderi
e a ele
nego provimento
, mantendo incólume, nos termos da fundamentação supra, a sentença recorrida.

Como consequência, majoro para 11% (onze por cento) os honorários advocatícios fixados em desfavor do autor/apelante.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

1
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/11/26/problema-em-aeronave-fecha-pista-do-aeroporto-de-congonhas-na-manha-deste-sabado.ghtml

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/turbina-de-aviao-se-desintegra-e-provoca-cancelamento-de-16-voos-em-congonhas/

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2022/11/26/operacao-suspensa-aeroporto-congonhas.htm

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)